Tribunal: TCU
Processo: 011.837/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo sr. Davi Julio Nunes Coelho contra o Acórdão 394/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 394/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. Davi Julio Nunes Coelho; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.